Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-44.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000727-44.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULITA MARIA DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO COM ASSINATURA SEM DIVERGÊNCIAS.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Julita Maria de Jesus Dias contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Votorantim S/A. Alega a parte autora que foi vítima de fraude, pois desconhece a contratação do empréstimo consignado que originou o débito questionado.

A sentença de primeiro grau, amparada em farto conjunto probatório documental, indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica por reputar o pedido como protelatório, reconhecendo a legitimidade da contratação e afastando a alegação de vício de consentimento ou inexistência de relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o indeferimento da prova pericial, diante da alegação de assinatura fraudulenta, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se o banco comprovou suficientemente a relação contratual, a fim de justificar a improcedência dos pedidos da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova segue a sistemática do art. 373 do CPC/2015, sendo da autora a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito e do réu a demonstração de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

No caso concreto, o banco réu juntou aos autos documentação idônea — contrato com assinatura, cópias de documentos pessoais, comprovante de residência e de renda — que corroboram a existência da relação jurídica e do débito, desincumbindo-se de seu ônus probatório.

O pedido de prova grafotécnica foi analisado pelo magistrado de origem, que constatou a ausência de controvérsia nas assinaturas e a suficiência do acervo probatório, concluindo, nos termos do art. 370 do CPC, pela desnecessidade da produção de outras provas. O indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário das provas, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de seu convencimento, conforme art. 371 do CPC.

Ausente indício mínimo de fraude ou falsificação, revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial."
"2. Compete ao réu comprovar a existência de relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando ausente controvérsia relevante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, AC 5319320, Rel. José Viana Ulisses Filho, j. 20/11/2019; STJ, Súmula nº 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000727-44.2021.8.05.0041,
da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como
Apelante,
JULITA MARIA D EJESUS DIAS
e, como
Apelado,
BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01